Tribunal: TJMT
Processo: 1025398-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025398-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. C. F. D. S. - CPF: 087.398.431-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DEPENDENTE QUÍMICO
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO -

PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto nos artigos 4o e 6o, da Lei 10.2016/2001.

Considerando a complexidade e o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1008504-69.2023.8.11.0040, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Beatriz Cristina Ferreira dos Santos, deferiu a tutela provisória de urgência.

O Município de Sorriso, recorre, sustentando, que conforme consta da Lei n.º 11.3343/2006, o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, priorizando-se pela sua realização na modalidade ambulatorial e que, a internação involuntária, por ser uma medida excepcional, somente poderá ocorrer se houver provas da impossibilidade de utilização de outras alternativas, o que não é o caso dos autos.

Afirma que a decisão merece reforma, para o fim de direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso, visto que o tratamento pretendido pelo Recorrido é de alta complexidade e de alto custo.

Aduz que, apesar de a responsabilidade ser solidária, não se deve desconsiderar o entendimento do STF, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição das competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, para
direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

A parte Autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Paulo Roberto Jorge do Prado opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

D
enota-se dos autos que a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1008504-69.2023.8.11.0040, foi proposta, visando à internação compulsória da adolescente Beatriz Cristina Ferreira dos Santos, em clínica especializada contra drogadição, bem como consulta com médico psiquiatra e realização de exame toxicológico, por ser dependente química e porque tratamento ambulatorial não vem surtindo efeito.

O Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme trecho do dispositivo abaixo transcrito:

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, solidariamente, disponibilizem vaga a adolescente BEATRIZ CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas (art. 23-A, § 2º, da Lei n.º 13.840/2019), pelo período máximo de 90 (noventa) dias (art. 23-A, § 5º, inciso III da Lei n.º 13.840/2019), além de outros procedimentos e despesas que se mostrarem necessários ao restabelecimento da saúde do adolescente.

Com efeito, o pedido de internação compulsória guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e o art. 7o da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que a adolescente Beatriz Cristina Ferreira dos Santos, necessita de internação e tratamento, pois se encontra em situação de alto risco, inclusive sexual, abuso de substâncias entorpecentes, tais como álcool, cigarro e drogas, além de apresentar pouca adesão ao tratamento ambulatorial, uso irregular de medicamentos, baixa tolerância a frustração e oposição a regras.

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente faz uso constante de drogas.

A questão posta nos autos encontra, também, respaldo na Lei n. 10.216/2001, que, no seu artigo 6o, dispõe:

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

In casu, verifico que se encontram presentes os requisitos necessários para a determinação da internação compulsória, já que há, nos autos, laudo médico firmado pela psiquiatra, Dra. Isadora Bonasina, pelo qual o paciente apresenta diagnóstico apresenta sintomas compatíveis com Transtorno obsessivo-compulsivo, CID F42, Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, CID F19 e Distúrbio desafiador e de oposição, F91.3, bem como outros documentos que demonstram que houve pouca adesão ao tratamento ambulatorial, além de não fazer uso correto das medicações.

Impõe-se, ainda, mencionar a Lei Federal n.11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que prescreve o seguinte:

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

(...)

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo acertada a decisão agravada, quanto a este ponto, haja vista que é dever do Estado assegurar os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

No mais, sabe-se que a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado a paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no tratamento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o , da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade

solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu, a internação compulsória, da paciente, em clínica psiquiátrica, não compõe a Assistência Básica, já que se enquadra como tratamento de alto custo e especialidade.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sorriso seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo e da alta especialidade do tratamento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, tão somente, para que, o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024